Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700694-92.2019.8.07.0000 RECORRENTES: CLEIDE COSTA DE SOUZA, CLEITON COSTA DE SOUZA RECORRIDOS: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA, BANCO RODOBENS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE LISTISCONSORTE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Buscando o promissário comprador a rescisão contratual, a ação deve ser direcionada contra o promitente vendedor. Assim, se a ação é proposta contra pessoas jurídicas diversas da contratante, é manifesta a ilegitimidade quando nada é alegado na petição inicial da ação para justificar tal indicação. 2. Agravo conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o, parágrafo único, e 28, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que todos os participantes da Sociedade de Propósito Específico-SPE são responsáveis de forma solidária. Assim, defendem o reconhecimento da legitimidade de todas as empresas que compõem o empreendimento, especialmente na modalidade SPE. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 7o, parágrafo único, e 28, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028